Tribunal: TJDFT
Processo: 0710309-83.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO MINISTERIAL. LESÕES CORPORAIS. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO. Deve ser mantida a sentença absolutória em hipótese na qual, após produzidas provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, existirem fundadas dúvidas acerca da real dinâmica dos fatos, não se fazendo possível firmar, com segurança, o dolo do acusado em lesionar e ameaçar a suposta vítima. O princípio do in dubio pro reo, corolário do princípio fundamental da presunção da inocência, estabelece que, em caso de dúvida razoável sobre a culpabilidade de um acusado, deve-se decidir em seu favor.